Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-78.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão indenizatória, em razão de atraso na entrega do imóvel – Reexame da questão relacionada à cumulação de lucros cessantes e multa contratual, à luz do entendimento firmado nos REsps nos 1498484/DF e 1635428/SC, segundo o qual é vedada a cumulação de tais encargos, quando possuírem a mesma natureza jurídica, qual seja, a indenização pelo inadimplemento

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão indenizatória, em razão de atraso na entrega do imóvel – Reexame da questão relacionada à cumulação de lucros cessantes e multa contratual, à luz do entendimento firmado nos REsps nos 1498484/DF e 1635428/SC, segundo o qual é vedada a cumulação de tais encargos, quando possuírem a mesma natureza jurídica, qual seja, a indenização pelo inadimplemento tardio da obrigação, em regra estabelecida em valor equivalente ao locativo – Caso dos autos em que, porém, a multa prevista no contrato possuí nítido caráter moratório, enquanto os lucros cessantes possuem caráter compensatório, admitindo sua cumulação – Acórdão reexaminando que não comporta alteração – Apelação não provida.